Tribunal: TJBA
Processo: 0092999-42.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0092999-42.2009.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO/APELADO: ADONIAS PAULO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA, MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC). RECOLHIMENTO DO PREPARO. CÓDIGO DE DESTINO INEXISTENTE E DIRECIONADO À 17ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OPORTUNIZADO CORRIGIR ERRO. INÉRCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora a parte haver recolhido o preparo, incorreu em erro, porquanto, o número do código indicado não existe, conforme se verifica da Tabela de Custas TJBA, de 2025, vigente a época do recolhimento do preparo, além do pagamento equivocado perante a 17ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais, de modo que não há falar em apenas erro material e sim em erro grosseiro.

2.
Foi oportunizada à parte agravante sanar o vício, indicando “
o código de destino correto (Diretoria de Distribuição do 2º Grau), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção”
, o que não o fez.

3.
Logo, não há falar em violação ao acesso à justiça, ao direito de recorrer e de excesso de formalismo.

4. Fica, de logo, advertido para as sanções correlatas, não podendo alegar desconhecimento dos artigos 1.021 e 1.026 do CPC.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0092999-42.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BMG SA
e como apelada
ADONIAS PAULO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .